Tribunal: TJBA
Processo: 0001367-11.2010.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001367-11.2010.8.05.0223

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
CARLOS RONY DE OLIVEIRA E SILVA

APELADO: EMILIO DE SOUZA LEAO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. DILIGÊNCIAS INÚTEIS À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE SUSPENDER OU INTERROMPER O PRAZO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Cuidam os autos de recurso de apelação interposto em face de sentença em sede de Embargos à Execução reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executória da
cédula de crédito comercial objeto d
e
Execução de Título Extrajudicial
.

2. No presente caso, os autos da execução de título extrajudicial, ajuizada em
15
/
1
0/20
10
, na qual a apelante persegue o pagamento de “cédula de crédito comercial”, portanto, a ação executiva tramita há quase de 15 anos.

3
.

Transcorrido o prazo de suspensão do processo, nos termos do art. 921, inc. III e §§ 1.º, e 4.º, do CPC, sem que o exequente tenha promovido diligência apta a obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se a contagem do prazo prescricional intercorrente.

4
.
Considerando que o prazo prescricional é de
3
(
três
) anos, por força do art.
206
,
§ 3.º,
inc.
VIII
,

do
CC
c/c o art. 44 da Lei n.º 10.931/2004 c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra
, tem-se que a pretensão executiva para o recebimento do título não pago foi fulminada pela prescrição.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
0001367-11.2010.8.05.0223
, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelada EMILIO DE SOUZA LEAO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 20
2
5
.

PRESIDENTE

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13